Tribunal: TJBA
Processo: 8002505-22.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8002505-22.2021.8.05.0244 Origem do Processo: Comarca de Senhor do Bonfim Apelante: João Vitor dos Reis Oliveira Defensora Pública: Aline de Azevedo da Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Isabela Santana dos Santos Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS LEGITIMADORAS DA ABORDAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DOITIVA DE MOTOTAXISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por João Vitor dos Reis Oliveira contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, além de 166 dias-multa. A prisão ocorreu em flagrante, após o réu dispensar sacola contendo mais de 1kg de cocaína ao perceber a aproximação policial. A substância foi apreendida, sendo a materialidade atestada por laudo pericial. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de prova suficiente, não oitiva de testemunha chave (mototaxista) e pleiteou absolvição ou redução da pena. II. Questões em discussão 1. Legalidade da busca pessoal sem mandado judicial. 2. Existência ou não de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação. 3. Possibilidade de aplicação da atenuante da menoridade para fixar pena abaixo do mínimo legal. III. Razões de decidir 1. Preliminar de nulidade da busca pessoal: A abordagem foi precedida de fundada suspeita, em razão do comportamento do réu (nervosismo, tentativa de desvio da rota e descarte de objeto). A jurisprudência do STF e STJ é pacífica quanto à legalidade da busca sem mandado nas hipóteses previstas no art. 244 do CPP, especialmente quando há comportamento típico de quem oculta objeto ilícito. Ausência de nulidade. 2. Autoria e materialidade delitivas: Comprovadas por laudo pericial, auto de exibição e apreensão, e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais envolvidos na diligência. A ausência de oitiva do mototaxista, cuja dispensa foi regularmente fundamentada, não compromete a higidez da prova. A versão exculpatória do réu foi isolada e contrariada pelos demais elementos dos autos. 3. Dosimetria da pena – Pedido de redução aquém do mínimo legal: A pretensão de redução da pena com base na atenuante da menoridade esbarra na vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, que impede a fixação de reprimenda abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuantes. Precedentes do STF e STJ reafirmam a impossibilidade da mitigação da pena nesse contexto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Rejeitada a preliminar de nulidade da busca pessoal. Mantida a condenação imposta em primeira instância, inclusive quanto à pena fixada. Teses firmadas: 1. "É legítima a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, notadamente quando precedida de observação de comportamento atípico e tentativa de evasão por parte do agente, nos termos do art. 244 do CPP." 2. "A condenação por tráfico de drogas pode ser embasada em provas colhidas sob o crivo do contraditório, ainda que a testemunha civil arrolada inicialmente não tenha sido ouvida por justa causa." 3. "É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuante, conforme disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos legais citados: CF/88, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 244 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023; STF, RHC 118.996/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.02.2014; STJ, AgRg no HC 900.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.10.2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002505-22.2021.8.05.0244, oriundos da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram como partes, na condição de apelante, João Vitor dos Reis Oliveira, e como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.